Tribunal: CARF
Processo: 18050.000092/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-FAMÍLIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação previdenciária deixam de ter caráter de benefício previdenciário, passando a integrar o salário-de-contribuição dos trabalhadores
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000092/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.290 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ARC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-FAMÍLIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação
previdenciária deixam de ter caráter de benefício previdenciário, passando a
integrar o salário-de-contribuição dos trabalhadores
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000092/2009-44
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
o levantamento “ALI” referente ao pagamento de alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 733 e ss).
Pois bem. Trata o presente Auto de Infração (AI) de crédito previdenciário,
relativo às contribuições devidas e não recolhidas pela ARC ENGENHARIA LTDA à
Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, referente ao período de 01/2004 a 09/2008, no montante de R$
169.603,26 (cento e sessenta e nove mil e seiscentos e três reais e vinte e seis centavos),
consolidado em 24 de dezembro de 2008.
As contribuições cobradas no presente AI resultam da incidência sobre os valores
pagos ou creditados pela empresa aos segurados empregados, correspondentes às rubricas
alimentação/refeição, sem convênio com o Programa de Alimentação ao Trabalhador — PAT,
sobre os valores referentes ao salário-família, pagos em desacordo com a norma legal, não
considerados pela empresa como salário contribuição e os valores que constavam na Folha de
Pagamento não declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIP, nos termos do artigo 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 1991, do art. 201,
inciso I, e art. 202 do Regulamento da Previdência Social — RPS.
Os fatos geradores do crédito apurado neste AI estão caracterizados nos
levantamentos a seguir detalhados:
ALI - Correspondente aos valores pagos ou creditados aos segurados empregados sob o
título de Alimentação, não declarados nas últimas GFIP apresentadas antes do início do
procedimento fiscal, datadas de 21/02/2006.
GSF - Correspondente aos valores glosados pagos aos segurados empregados sob o
título de salário família, em desacordo com a norma legal, considerados como base de
cálculo de contribuição.
SF — Correspondente aos valores pagos aos segurados empregados sob o título de
salário família, em desacordo com a norma legal, considerados como base de cálculo de
contribuição, não declarados nas últimas GFIP apresentadas antes do início do
procedimento fiscal, datadas de 21/02/2006. Valor pago a segurado empregado com
salário de contribuição superior ao estabelecido em Portaria do Ministério da
Previdência Social, vigente à época da ocorrência do fato gerador, na proporção do
respectivo número de filhos ou equiparados.
FP — Correspondente aos valores declarados pela empresa em Folhas de Pagamento,
não declarados nas últimas GFIP apresentadas antes do início do procedimento fiscal,
datadas de 21/02/2006.
Para o cálculo do crédito foram utilizados como bases de cálculo os valores que
constavam das Folhas de Pagamento, elaboradas pela empresa, sob o título "Alimentação", sendo
deduzidos os valores descontados dos segurados empregados.
Como base de cálculo do salário família glosado foram considerados os valores
pagos indevidamente aos segurados empregados.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

Os valores lançados encontram-se descritos no Relatório de Lançamentos — RL,
que se encontra anexo a este processo.
Além do presente Auto de Infração, foram lavrados, na mesma ação fiscal, os AI
n°37.056.951-2, 37.177.419-5, 37.177.417-9, 37.056.950-4, 37.056.940-9.
A não declaração nas GFIP dos valores das contribuições referentes aos valores
pagos ou creditados a título de Assistência Médica e Alimentação, caracteriza, em tese, crime de
sonegação de contribuição previdenciária previsto no art. 337-A do Código Penal, com a redação
dada pela Lei n° 9.983/2000, razão pela qual, o AFRFB em cumprimento de suas atribuições
funcionais, emitiu Representação Fiscal Para-Fins Penais, a ser encaminhada à autoridade
competente.
Cientificada, pessoalmente, do presente AI em 06/01/2009, a autuada apresentou
impugnação às fls. 224/245, em 05/02/2009, juntando documentos de fls. 246/726, alegando, em
síntese o que se relata a seguir.
(a) Tempestividade. Conforme disposto no art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, art. 5° da
portaria RFB n° 10.875/2007 e art. 305 do Decreto n° 3.048, de 1999, o prazo para
apresentação de impugnação aos Autos de Infração é de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência de seu teor pelo contribuinte. Sendo assim, a impugnação ora debatida é
tempestiva, haja vista a empresa ter sido intimada da presente autuação em 06/01/2009, e
ter apresentado sua defesa no dia 05/02/2009.
(b) Alimentação — parcela não integrante do salário de contribuição (ALI). A parcela da
alimentação in natura não pode ser considerada como salário de contribuição. Vale
ressaltar que o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT define algumas
modalidades de concessão de alimentação, estando entre elas a manutenção de refeitório
próprio e a concessão através de documento de legitimação. Ao fazer integrar a referida
parcela à base de cálculo da contribuição previdenciária, a Receita Federal despreza o
princípio constitucional da valorização social do trabalho, ignora o objetivo central do
PAT, e atua sem respaldo legal e de forma desproporcional. A finalidade do PAT é
eminentemente social. Sua instituição visou primordialmente a saúde e o bem estar do
trabalhador. Como benefício à adesão ao PAT, o legislador concedeu às empresas alguns
incentivos como a dedução do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda do
dobro das despesas comprovadamente gastas durante o período base em programas de
alimentação do trabalhador, bem como a não incidência de contribuição previdenciária
sobre esses valores. A Receita Federal do Brasil tem entendimento firmado no sentido de
que a ausência da formalidade de inscrição no PAT é suficiente para descaracterizar a
natureza da aludida parcela, ou até mesmo alterar o objetivo central do programa e da
norma previdenciária. Essa interpretação absurda não tem amparo em Lei, mas sim na IN
n° 03/2005, a qual extrapola os limites impostos pela Lei. Nesse passo, a Receita
Previdenciária privilegia aqueles que optam em manter um simples formulário preenchido
e penaliza aqueles que fornecem alimentação adequada aos seus empregados com vistas à
preservação da saúde e qualidade de vida. A simples inscrição no PAT não significa dizer
que a empresa não cumpriu as regras do programa. Considerar o custo da alimentação
como salário de contribuição por mera ausência de critério formal, como a inscrição no
PAT, a qual se dá através de simples preenchimento de formulário, não é suficiente para
alterar a natureza da parcela de alimentação concedida in natura. Por todos os argumentos
expostos, resta claro que a parcela da alimentação in natura fornecida aos empregados da
Defendente não pode ser considerada como salário de contribuição.
(c) Salário Família. É ilegal a imputação de natureza salarial à parcela de salário família
paga. A imputação de natureza salarial à parcela de salário família paga é ilegal. Negar a
possibilidade de custeio pela Previdência Social do benefício, por falta de apresentação de
requisitos formais, não significa reconhecer na parcela natureza remuneratória. O salário
família pago não perde a sua natureza pelo fato da Previdência Social entender que deve
glosar o benefício em razão de aspectos formais. Ele não muda de natureza jurídica,
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

continua sendo benefício previdenciário. Modificar, por via da autuação administrativa, a
natureza jurídica da parcela paga ofende os seguintes dispositivos legais: art. 116,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional; art. 33, parágrafo terceiro, da Lei 8212,
de 1991; art. 884, do Código Civil; e art. 5°, da Constituição Federal (princípio da
legalidade). O benefício previdenciário é um direito do segurado contra a Previdência
Social. Para a empresa, o benefício é um ônus social. Trata a empresa de terceiro que tem
de gerenciar e administrar obrigação do Estado-previdenciário. Logo, é visível a falta de
justificativa ética para a pretensão de ter que devolver o dinheiro pago e ser condenado
em integrar a parcela ao salário para pagar mais contribuição previdenciária. Note-se que
a fiscalização sequer demonstra qual o valor do salário de contribuição estabelecido por
Portaria, pelo que observa-se claramente a impossibilidade de procedência ao Auto de
Infração.
(d) Das diferenças de folhas de pagamento. Os valores recebidos pelos segurados empregados
encontram-se alocados nas GFIP das obras de matrículas CEI n° 31.590.02627/75 e
44.090.00307/78. A fiscalização não considerou os créditos recolhidos por meio das GPS
anexas. Ao contrário do alegado pela Fiscalização, os valores recebidos pelos segurados
empregados encontram-se alocados na GFIP. Porém, estão alocados nas matrículas CEI
da obra: n° 31.590.02627/75 e 44.090.00307/78. A fiscalização não visualizou os valores
recebidos, pois, não levou em consideração o local correto onde estes estavam alocados,
qual seja a matrícula CEI. Conforme se observa dos documentos em anexo (Doc. 02), em
2004, os empregados já estavam alocados, e as GPS correspondentes já haviam sido
pagas, pelo que não há falar em valores não alocados nas GFIP. A fiscalização não
considerou os créditos recolhidos por meio das GPS anexas. Observe, inclusive, que já
existem valores de divergências cobrados administrativamente nas CEI, conforme
documento anexo (Doc. 03), pelo que não é possível vislumbrar a cobrança de tais valores
mediante o Auto de Infração em questão.
(e) Improcedência do DAL. Ausência de motivação e fundamentação para o levantamento
Diferença de Acréscimos Legais - DAL. Não existem no processo informações acerca do
levantamento DAL. Nesse esteio, o contribuinte não sabe ao certo as razões que levaram
o fisco a efetuar esse levantamento no período de 06/2004, 12/2004, 06/2005, 11/2005,
02/2007, 03/2007 e 09/2008. Os documentos que compõem a notificação apresentam a
informação de que o contribuinte é devedor do montante de R$ 14.904,43, relativo ao
período descontínuo de 06/2004 a 09/2008. Quais os fatos que motivaram o lançamento?
Qual o fundamento legal do lançamento? Essas informações não estão no processo. As
omissões apontadas geram violações a princípios basilares do direito administrativo, a
exemplo: da motivação. Diante da ausência de motivação e fundamentação do ato
administrativo em relação ao levantamento DAL, o que gera cerceamento de defesa do
contribuinte, requer seja a presente notificação julgada extinta. Não existem quaisquer
diferenças a título de acréscimos legais. Em várias competências ocorreram equívocos
entre a informação declarada pela empresa na GPS devidamente autenticada pelo banco e
a informação constante do extrato de recolhimento apresentado no site da Receita Federal.
Na Verdade a empresa preencheu as GPS de forma correta, indicando no campo 10 —
Atualização Monetária Multa e Juros o valor correspondente aos acréscimos legais. Dessa
forma, a empresa nunca percebeu o referido equívoco. Nota-se, portanto, que o apontado
equívoco se deu na forma de arrecadação entre o banco e a Receita. Não houve qualquer
erro por parte da ARC Engenharia.
(f) Inconstitucionalidade da taxa SELIC. Requer a autuada seja declarada a
inconstitucionalidade da taxa SELIC para fins tributários, determinando seja o crédito
tributário executado corrigido com base nos juros moratórios previstos no art. 161 do
CTN. Colaciona diversos julgados no STJ que vem declarando a inconstitucionalidade e
ilegalidade deste encargo.
(g) Multa não é-juros. Sua imposição-não-guarda-nenhuma -relação como tempo que o
contribuinte leva para satisfazer a obrigação tributária. Não há que se cobrar multa além
do percentual mínimo previsto no art. 239 do Decreto n° 3.048, de 1999. A multa é
majorada em razão do tempo de atraso no pagamento da contribuição, o que
evidentemente não é critério razoável de majoração da multa. Ora, multa não é juros. Sua
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

imposição não guarda nenhuma relação com o tempo que o contribuinte levar para
satisfazer a obrigação tributária, pois não objetiva a remuneração ou a reposição de
qualquer patrimônio (como os juros remuneratórios ou moratórios), mas sim a punição do
sujeito passivo por uma infração cometida. Na hipótese de o fato típico ter sido realizado
e dar ensejo à punição respectiva, não há espaço para se tomar a multa como juros, como
se a infração cometida fosse outra, à medida em que os dias passam. A desobediência à
Lei foi uma só, e ocorreu no passado. Já foi devidamente caracterizada e punida. Assim,
não há que se cobrar a multa em tela além do percentual mínimo previsto no art. 239 (8%)
do Decreto n° 3.048, de 1999, sob pena de desnaturação do instituto em questão.
(h) Dos pedidos: a) Seja recebida a presente manifestação, uma vez que atende à
tempestividade fixada em Lei; b) Seja a Defendente intimada da data e local de
julgamento para apresentação de sustentação oral; c) Seja reconhecida a natureza
indenizatória das parcelas de alimentação, salário família e consequentemente excluídas
do presente lançamento; d) Seja reconhecida a impropriedade dos lançamentos relativos à
FP — Folha de Pagamento, por ausência de fato gerador de contribuição previdenciária;
e) Afastada a aplicação de taxa SELIC e multa progressiva; f) Seja totalmente julgada
procedente a presente impugnação, e extinto o respectivo crédito tributário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 733 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. REMUNERAÇÕES PAGAS AOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
Sobre a remuneração que a empresa paga ou credita aos segurados a seu serviço
incidem contribuições sociais, nos termos do parágrafo único do art. lida Lei n.° 8.212,
de 1991.
Devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestem serviços à empresa,
conforme prevê o art. 22, incisos I, II, da Lei n.° 8.212, de 1991.
SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
INCIDÊNCIA.
Fornecimento de alimentação aos segurados empregados por empresa não inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador de contribuições
sociais previdenciárias.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O início do procedimento administrativo retira o caráter de espontaneidade do sujeito
passivo. Para efeito de apuração do valor devido, devem ser consideradas as
informações constantes da última GFIP apresentada antes do início do procedimento
fiscal.
SALÁRIO
FAMÍLIA
EM
DESACORDO
COM
AS
NORMAS
LEGAIS.
INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição o salário família pago em desacordo com as normas
legais.
DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Constatadas diferenças decorrentes do atraso total ou parcial do recolhimento de
contribuições tratadas na Lei n° 8.212, de 1991, a fiscalização constituirá o crédito
tributário, com indicação dos valores devidos, considerando-se como competência para
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a menor.
Sobre a contribuição social recolhida com atraso incide juros e multa de mora, de
caráter irrelevável.
JUROS CALCULADOS À TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E
DE CUSTÓDIA (SELIC).
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil.
MULTA
DE
MORA.
ATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA
COMPARAÇÃO.
Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora de caráter irrelevável.
Para o cálculo da multa de mora deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao
contribuinte, conforme art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou
quando do ajuizamento de execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
14, de 04/12/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 753 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. Programa de Alimentação do Trabalhador: O art. 28, §9° da Lei 8.212/91 exclui da
incidência previdenciária a parcela “in natura” recebida pelo trabalhador. Todavia, é
desproporcional a integração da alimentação ao salário-de-contribuição, pelo simples
descumprimento formal de inscrição no PAT.
2. Salário Família: O salário-família pago não perde a sua natureza pela ausência de
requisitos formais, não havendo mudança da sua natureza jurídica, por força do art. 116 do
CTN e art. 33 do parágrafo terceiro da Lei 8.212/1991. Em que pese a alegação da
existência de pagamento de salário-família a empregados com salário-de-contribuição
superior ao estabelecido em Portaria do Ministério da Previdência Social, vigente à época,
o Relatório Fiscal sequer demonstra quais os valores e quais empregados recebem tal
benefício.
3. Taxa Selic: O primeiro aspecto inconstitucional a ser levantado diz respeito a atualização
monetária da suposta diferença, onde, mais uma vez, o fisco faz uso de ilegalidade para
aumentar sua arrecadação, trazendo como indexador da variante, uma taxa cuja formação
do percentual vai além da determinação jurídico tributária, a malfadada taxa SELIC.
Igualmente, é sabido e consabido que o próprio CTN limita a aplicação de juros em 1%,
índice bem inferior ao da SELIC (art. 161, § 1°).
4. Diferenças das folhas de pagamento: Conforme explicitado na defesa administrativa, a
fiscalização não levou em consideração os créditos recolhidos nas GPS' s ora anexadas,
tendo em vista que os valores recebidos pelos segurados empregados encontram-se
alocados na GFIP. Verifica-se que os valores em questão encontram-se alocados nas
matrículas da CEI das obras de no. 31.590.02627/75 e 44.090.00307/78. Os documentos
acostados à defesa administrativa comprovam o quanto alegado pela recorrente, não
havendo que se falar em diferença de folhas de pagamento. Todos os valores foram
devidamente pagos através das GPS s acostadas, pelo que deveriam ter sido considerados
os valores em questão. Não bastasse, a fiscalização realiza a cobrança em duplicidade,
conforme documento anexado.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

5. DAL – Ausência de Fundamentação e Motivação: Conforme explicitado na defesa
administrativa, inexiste na autuação informações que demonstrem as razões que levaram o
fisco a efetuar o levantamento nos períodos indicados pela fiscalização. Sequer existe na
autuação os fatos que motivaram o lançamento, bem como o fundamento legal do
lançamento, o que, data venia, geram violações a princípios basilares do direito
administrativos, qual seja, o princípio da motivação. Desta forma, é evidente o
cerceamento de defesa, não bastando o saneamento do erro através da decisão recorrida,
cabendo, desta forma a declaração da nulidade do auto de infração por ausência de
fundamentação legal.
6. Progressividade da Multa: Como se vê, a multa é majorada em razão do tempo de atraso
no pagamento da contribuição, o que evidentemente não é critério razoável de majoração
da multa. Ora, multa não é juros. Sua imposição não guarda nenhuma relação com o tempo
que o contribuinte levar para satisfazer a obrigação tributária, pois não objetiva a
remuneração ou a reposição de qualquer patrimônio (como os juros remuneratórios ou
moratórios), mas sim a punição do sujeito passivo por uma infração cometida. Esta
infração, contudo, não muda. Ela é uma só. Na hipótese de o fato típico ter sido realizado e
dar ensejo à punição respectiva, de acordo com seu potencial ofensivo, não há espaço para
se tomar a multa como juros, como se a infração cometida fosse outra, à medida em que os
dias passam. Não. A desobediência à lei foi uma só, e ocorreu no passado. Já foi
devidamente caracterizada e punida. Assim, não há que se cobrar a multa em tela além do
percentual mínimo previsto no mesmo art. 239 (8%) do Decreto n° 3.048/99, sob pena de
desnaturação do instituto em questão.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do levantamento “DAL - Diferença de Acréscimos Legais”.
Preliminarmente, em relação ao levantamento DAL, o recorrente alega que não
haveria no processo informações a respeito, o que implicaria no cerceamento do direito de
defesa.
Sobre este ponto, a meu ver, a decisão de piso agiu corretamente, trazendo
inúmeros fundamentos, os quais sequer foram debatidos na peça recursal. É de se ver:
[...] Quanto à alegação da impugnante de que não existem no processo informações
acerca do levantamento DAL, o que implica cerceamento de defesa do contribuinte,
cumpre esclarecer que as diferenças de acréscimos legais (juros e multa de mora)
apuradas no levantamento DAL, lançadas nas competências 06/2004, 12/2004, 06/2005,
11/2005, 02/2007, 03/2007 e 09/2008, são decorrentes de recolhimentos efetuados pela
empresa em atraso. Saliente-se que a fiscalização considera como competência para
lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a menor.
Nesse compasso, tomemos como exemplo a competência 06/2004. De acordo como o
Relatório de Documentos Apresentados — RDA (fl. 48) e Discriminativo Analítico de
Débito - DAD (fl. 05), a guia da competência 05/2004 foi recolhida intempestivamente
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

em 17/06/2004. Para efeito do levantamento DAL, a competência de referência é
06/2004, data em que foi efetuado o recolhimento a menor. Ocorre que os acréscimos
legais pagos pela empresa totalizaram R$ 47,11, sendo que o valor correto seria R$
75,39. Portanto, o valor cobrado nesta competência corresponde a diferença de R$
28,28, conforme encontra-se relacionado no Discriminativo Sintético de Débito - DSD
(fls. 11) e no Relatório de Diferença de Acréscimos Legais — DAL (fl. 56).
Ademais, vê-se que as diferenças dos acréscimos legais lançadas estão amparadas na
fundamentação legal descrita no Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD (fl.
59). Ocorrendo recolhimento em atraso incide juros e multa de mora, devendo a
fiscalização lançar as diferenças em caráter irrelevável. Dessa forma, constam do
presente processo todas as informações necessárias acerca das razões que levaram o
fisco a efetuar o levantamento DAL, bem como a sua fundamentação legal, não
restando nada mais falar a respeito.
Assim, ao contrário do que argumenta o recorrente, entendo que o ato foi
devidamente motivado, sobretudo considerando a descrição contida no anexo “DAL – Diferença
de Acréscimos Legais”, que deixa claro que os valores lançados neste demonstrativo são
decorrentes de recolhimentos efetuados pela empresa em atraso. É de se ver:
Este relatório discrimina, por levantamento e por estabelecimento, as diferenças
decorrentes de recolhimento a menor de atualização monetária, juros ou multa de mora,
com indicação dos valores que seriam devidos e dos valores recolhidos, considerando-se
como competência para lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o
recolhimento a menor.
Cabe pontuar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
E, ainda, ao contrário do que arguido pela recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
No mesmo sentido, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente alega, em suma que: (i) o fornecimento de
alimentação in natura de forma onerosa ao trabalhador não tem feição salarial, afastando,
portanto, a incidência da contribuição previdenciária, estando o empregador inscrito ou não no
programa do PAT; (ii) o salário-família pago não perde a sua natureza pela ausência de
requisitos formais, não havendo mudança da sua natureza jurídica, por força do art. 116 do CTN
e art. 33 do parágrafo terceiro da Lei 8.212/1991; (iii) em relação às diferenças em folha de
pagamento, a fiscalização não levou em consideração os créditos recolhidos nas GPS' s ora
anexadas, tendo em vista que os valores recebidos pelos segurados empregados encontram-se
alocados na GFIP; (iv) inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa SELIC; (v) impossibilidade
de majoração da multa aplicada.
Nas linhas que seguem, passo a examinar os pontos abordados pelo recorrente.
3.1. Levantamento ALI - correspondente aos valores pagos ou creditados aos segurados
empregados sob o título de Alimentação, não declarados nas últimas GFIP apresentadas
antes do início do procedimento fiscal, datadas de 21/02/2006.
Segundo relata a fiscalização, fls. 65/76, analisando-se as folhas de pagamento,
período de 04/2004 a 11/2004, foram verificados valores pagos ou creditados aos segurados
empregados sob o título de alimentação, sem estar a empresa beneficiária inscrita no PAT. Os
referidos valores foram lançados como bases de cálculo, no levantamento ALI — Aliment. não
insc. PAT, nas respectivas competências, deduzidos os valores descontados dos empregados,
consoante planilha à fl. 133.
O recorrente reitera, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, alegando, sobretudo, que a inscrição no PAT seria mera formalidade administrativa
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

que não se sobrepõe à lei que concedeu a isenção, e assevera que a Lei instituidora do Programa
não condiciona o direito à isenção ao atendimento da formalidade da inscrição.
A DRJ entendeu que, não estando comprovada a inscrição da empresa notificada
no PAT, o fornecimento de refeições aos empregados constitui, para fins tributários, salário in
natura e, como tal, integra o salário de contribuição para todos os fins.
Pois bem. As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
No caso em questão, conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, independentemente
de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus
empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N°
2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
No caso dos autos, por se tratar de alimentação in natura, e, assim, não possuir
natureza salarial, não é passível de incidência pela contribuição previdenciária,
independentemente da inscrição no PAT.
Nesse sentido, a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in
natura, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, motivo pelo qual deve ser
reconhecida a improcedência da acusação fiscal, em relação ao levantamento “ALI – Aliment.
não insc. PAT”.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

3.2. Levantamentos GSF - correspondente aos valores glosados pagos aos segurados
empregados sob o título de salário família, em desacordo com a norma legal, considerados
como base de cálculo de contribuição e SF - correspondente aos valores pagos aos
segurados empregados sob o título de salário família, em desacordo com a norma legal,
considerados como base de cálculo de contribuição, não declarados nas últimas GFIP
apresentadas antes do início do procedimento fiscal, datadas de 21/02/2006.
Consoante Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 65/76, examinando-se as
folhas de pagamento, período 01/2004 a 11/2004, foram verificados pagamentos de salário
família em desacordo com a norma legal. Constam pagamentos do referido benefício a segurados
empregados com salário de contribuição superior ao estabelecido em Portaria do Ministério da
Previdência Social, vigente à época da ocorrência do fato gerador, conforme pode-se visualizar
através da planilha às fls. 68/71, inserta no mencionado Relatório.
Alega o recorrente, que o salário-família pago não perde a sua natureza pela
ausência de requisitos formais, não havendo mudança da sua natureza jurídica, por força do art.
116 do CTN e art. 33 do parágrafo terceiro da Lei 8.212/1991.
Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente, eis que os valores
das cotas de Salário-Família, pagas em desacordo com a legislação previdenciária, deixam de ter
caráter de benefício previdenciário, passando a integrar o salário-de-contribuição dos
trabalhadores (art. 28, § 9o, alínea “a”, da Lei 8.212/91).
A propósito, os requisitos para a concessão do salário-família são estabelecidos
pela legislação previdenciária, tais como: segurado de baixa renda, cujo salário de contribuição
seja igual ou inferior a um determinado valor estabelecido em Portaria vigente à época da
ocorrência do fato gerador; devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do
filho ou da documentação relativa ao equiparado; apresentação anual de atestado de vacinação
obrigatória, até seis anos de idade da criança; comprovação semestral de freqüência à escola do
filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade da criança; e termo de responsabilidade.
Logo, por não restar comprovada, no caso dos autos, a regularidade dos
pagamentos referentes ao salário-família, uma vez que os segurados empregados elencados na
planilha de fls. 68/71, receberam remuneração superior a valor estabelecido em Portaria
Ministerial, vigente à época dos fatos geradores (01/2004 a 11/2004), não há como acatar a
alegação do recorrente, no sentido de que as glosas seriam indevidas.
E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, ao contrário do que
alegado pelo recorrente, a fiscalização elaborou planilha às fls. 68/71, inserta no Relatório Fiscal
do Auto de Infração, detalhando por competência: o nome do segurado empregado, o valor do
salário de contribuição percebido pelo segurado empregado, o valor limite do salário, de
contribuição (estipulado em Portaria Ministerial), a quantidade de cotas do salário família por
segurado, valor pago e valor devido.
A propósito, o recorrente não trouxe aos autos argumentos ou documentos que
pudessem modificar o feito fiscal, apenas manifestando seu inconformismo no tocante à natureza
jurídica da verba, em razão do descumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente.
3.3. Levantamento FP — correspondente aos valores declarados pela empresa em Folhas
de Pagamento, não declarados nas últimas GFIP apresentadas antes do início do
procedimento fiscal, datadas de 21/02/2006.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

Segundo Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 65/76, estão lançados no
levantamento FP — Folha de Pagamento os valores constantes das Folhas de Pagamento,
relativas ao período de 01/2004 a 11/2004, não declarados nas GFIP apresentadas em
21/02/2006.
Em seu recurso, o contribuinte alega que os valores lançados no levantamento FP
— Folha de Pagamento encontram-se alocados nas GFIP das obras de matrícula CEI n°
31.590.02627/75 e 44.090.00307/78, tendo sido recolhidas as devidas contribuições por meio das
GPS anexas.
Contudo, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, foram considerados
para a constituição do presente crédito os valores declarados nas GFIP apresentadas em
21/02/2006 (últimas GFIPs antes do início do procedimento fiscal) em confronto com os valores
constantes das Folhas de Pagamento, relativas ao período de 01/2004 a 11/2004.
Isso porque, após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Dessa forma, correto o procedimento da fiscalização, em considerar para a
verificação dos fatos geradores não declarados ou declarados incorretamente, apenas as GFIPs
constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, entregues antes do início da
ação fiscal.
Ademais, não se sustenta também a alegação da empresa de que não foram
considerados no presente lançamento os valores recolhidos por meio das Guias de Recolhimento
da Previdência Social - GPS anexas, eis que, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, no
presente lançamento foram apropriados os valores constantes das GPS relacionadas no Relatório
de Documentos Apresentados — RDA, fls. 47/49, apresentadas à época da ação fiscal.
E, além de se tratar de alegação genérica, o contribuinte não trouxe aos autos
quaisquer GPS que comprovassem suas alegações e nem mesmo pontuou qual ou quais GPS não
teriam sido consideradas pela fiscalização, baseando suas afirmações, no campo das suposições.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente.
3.4. Taxa SELIC.
Sobre a alegação no sentido de impossibilidade de utilização da Taxa SELIC,
também entendo que não lhe assiste razão.
Cumpre lembrar, pois, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente.
3.5. “Progressividade” da Multa aplicada.
No tocante à impossibilidade de “progressividade no cálculo da multa”, a
argumentação do recorrente também não procede, eis que, na verdade, ocorre a redução da multa
aplicada, como forma de incentivar o adimplemento da obrigação tributário, possuindo respaldo,
ainda, na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99) e no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 239, III, "a", "b" e "c", parágrafos 2. ao 6. e e 11, e art. 242, parágrafos 1. e 2. (com a redação
dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
E, ainda, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ademais, cabe destacar que a decisão de piso já determinou, por força do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, no momento do
pagamento do débito pelo contribuinte, tomando-se em consideração as disposições previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de
2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Trata-se, inclusive, da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo,
sobretudo após a edição da Súmula CARF n° 119. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente.
4. Do pedido de sustentação oral.
Por fim, o contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela realização de
sustentação oral em plenário, quando do julgamento do recurso, mediante intimação pessoal de
seu patrono, sob pena de nulidade.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos
submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação da data, horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive
para fins de o patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação
oral na sessão de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do
RICARF).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, reputo hígido o lançamento tributário,
endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000092/2009-44

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento
o levantamento “ALI”, correspondente aos valores pagos ou creditados aos segurados
empregados sob o título de Alimentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital